Tribunal: TJES
Processo: 5030431-46.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030431-46.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZENY PINTO CALDEIRA MENDES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5030431-46.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NEUZENY PINTO CALDEIRA MENDES

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Tendo em vista o documento de ID 12701651, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NEUZENY PINTO CALDEIRA MENDES em face de BANCO BMG SA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo 3º Juizado Especial Cível da Serra, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), repetição de indébito e indenização por danos morais.

A decisão recorrida fundamentou-se na validade da contratação, realizada por meio eletrônico com confirmação por biometria facial, entendendo que a autora teve ciência inequívoca da modalidade contratada, especialmente por ter confessado o recebimento do crédito em sua conta bancária.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, decorrente de falha no dever de informação. Alega que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito com RMC, modalidade que considera abusiva por gerar uma dívida de difícil quitação. Requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

É o breve relatório.

A questão jurídica central consiste em verificar a validade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) celebrado entre as partes, especificamente se houve vício de consentimento por parte da consumidora, que alega ter sido induzida a erro, em violação ao dever de informação estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor.

A Recorrente argumenta que pretendia contratar um empréstimo consignado comum e que não foi devidamente informada sobre as peculiaridades do cartão de crédito com RMC, como a forma de amortização do saldo devedor e as taxas de juros aplicáveis. A instituição financeira, por sua vez, defende a regularidade da contratação, sustentando que a adesão ocorreu de forma eletrônica, com manifestação de vontade inequívoca da consumidora.

A análise dos autos demonstra que a contratação foi formalizada por meio digital, conforme se extrai do "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado" (ID 12701661, pág. 5) e do certificado de conclusão da formalização eletrônica (ID 12701661, pág. 4), que registra o aceite da proposta com data, hora e endereço de IP. Os documentos apresentados pelo Recorrido são explícitos quanto à natureza do produto contratado, utilizando a nomenclatura "Cartão de Crédito Consignado" em destaque.

Adicionalmente, o banco juntou o "
Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado
" (ID 12701661, pág. 8), documento que visa justamente elucidar as diferenças entre a modalidade RMC e o empréstimo consignado tradicional. Nele, a consumidora declara textualmente estar ciente de que: "(i) contratei um cartão de crédito consignado" e "(iv) declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores". A adesão a tal termo, ainda que por meio eletrônico, representa uma manifestação de ciência sobre as condições do negócio.

Ademais, a própria Recorrente confessa na petição inicial ter recebido o valor de R$ 1.347,00 em sua conta bancária, decorrente da operação. A fruição do crédito disponibilizado, sem qualquer insurgência imediata, enfraquece a tese de vício de vontade. Quanto ao argumento de que nunca utilizou o "plástico" do cartão, tal fato não invalida o negócio, uma vez que o valor foi liberado por meio de um saque no limite do crédito, funcionalidade prevista e inerente a esta modalidade contratual.

Diante desse cenário,
embora a contratação de cartão de crédito com RMC seja objeto de frequentes litígios,

o caso concreto revela que a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade da formalização e a prestação de informações claras sobre o produto
. A Recorrente, por outro lado, não apresentou prova mínima que pudesse macular a manifestação de vontade expressa nos documentos eletronicamente aceitos. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar ou de restituir valores, pois os descontos realizados no benefício previdenciário da autora decorreram de contrato válido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)